Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEITON DE ASSIS DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado no bojo da ação ajuizada em desfavor de HÓRUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Até o presente momento, a intimação do recorrido HÓRUS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA não se aperfeiçoou (ID 26595751). Verifica-se que, na origem, foi requerida a citação por edital do recorrido (ID 89066763). Aguarde-se o resultado em cartório, por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006